Tribunal: TJDFT
Processo: 0700606-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700606-80.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ACADEMIA DE DANÇA CLÁSSICA DE BRASÍLIA LTDA - EPP RECORRIDO: BSB HOUSE CORRETAGEM DE IMÓVEIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CORRETAGEM. SENTENÇA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. EXTENSÃO DA OBRIGAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO MENOR QUE O REQUERIDO NA PETIÇÃO INICIAL. ACOLHIMENTO PARCIAL DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em julgamento extra petita, na medida em que a sentença não concedeu tutela jurisdicional diversa, nem bem da vida diverso do pretendido pela autora, nem muito menos extrapolou a quantidade por ela indicada. 2. Na espécie, verifica-se que o valor da condenação, definido em montante menor que o requerido na petição inicial, tem relação com a extensão da obrigação (art. 491, caput, CPC), não ultrapassando de maneira alguma o pedido formulado na inicial, que é justamente o de receber montante relativo à prestação dos serviços de intermediação (corretagem) da venda do bem imóvel. 3. A teor do §2o do art. 322 do CPC, cabe ao magistrado interpretar o pedido considerando o conjunto da postulação e observando o princípio da boa-fé. Restando incontroversa a obrigação e tendo a sentença condenado a parte ré em valor menor do que o pretendido pela parte autora, tal situação equivale a acolhimento parcial do pedido, nos moldes do art. 490 do CPC. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, sustentando, em ligeira síntese, que a turma julgadora proferiu decisão extra petita, uma vez que o pedido formulado na inicial limitou-se à condenação ao pagamento de R$ 312.000,00 (trezentos e doze mil reais), a título de comissão de corretagem, conforme contato entabulado entre as partes, mas o colegiado arbitrou o valor do comissionamento em montante inferior ao pleiteado na inicial, sem que houvesse pedido subsidiário para tanto. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 141 e 492, ambos do CPC. Isso porque a conclusão colegiada foi a seguinte, verbis: Verifica-se que, na espécie, o valor definido a título de comissão de corretagem tem relação com a extensão da obrigação, não ultrapassando de maneira alguma o pedido formulado na inicial, que é justamente o de receber montante relativo à prestação dos serviços de intermediação (corretagem) da venda do bem imóvel. (...) Ato contínuo, para a definição da extensão da obrigação, o magistrado sentenciante tomou como base/referência contrato anteriormente entabulado entre as partes com esse fito, no qual foi estabelecido o percentual de 2% (dois por cento) a este título, constando o aludido instrumento contratual nos autos (id 26308341), tendo as partes tido a oportunidade de sobre ele se manifestarem, restando garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa” (ID 33019827 - Pág. 5). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, uma vez que o entendimento da turma julgadora ao consignar que não padece de vício a decisão que acolheu parcialmente o pedido autoral, “tomando como base fundamentos diversos dos fornecidos na petição inicial, mas ligados ao fato-base”, e, ainda, que “cabe ao magistrado interpretar o pedido considerando o conjunto da postulação e observando o princípio da boa-fé” (ID33019827), encontra-se em harmonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DA VENDEDORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS QUANTIAS PAGAS. SÚMULA N. 543/STJ. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. JULGAMENTO FORA DOS LIMITES DA LIDE. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. Segundo a jurisprudência do STJ,"o vício de julgamento extra petita não se vislumbra na hipótese do juízo a quo, adstrito às circunstâncias fáticas (causa de pedir remota) e ao pedido constante nos autos, proceder à subsunção normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelo autor e refutados pelo réu. O julgador não viola os limites da causa quando reconhece os pedidos implícitos formulados na inicial, não estando restrito apenas ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico - sistemática da peça inicial aquilo que se pretende obter com a demanda, aplicando o princípio da equidade" (AgInt no REsp n. 1.823.194/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/2/2022, DJe 17/2/2022), o que foi observado pela Justiça local. (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1926384/CE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 08/04/2022) (g.n.) Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029